Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA MENOR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, reconheceu a existência de grupo econômico de fato e determinou a inclusão de diversas associações de ensino e de pessoas físicas no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor para o reconhecimento de grupo econômico de fato e a consequente extensão da responsabilidade às pessoas jurídicas e físicas incluídas no polo passivo..

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui instrumento legítimo de organização e limitação de riscos, mas pode ser afastada de forma excepcional quando configurado obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor.
4. A relação jurídica subjacente é consumerista, o que atrai a incidência da teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os elementos constantes dos autos demonstram compartilhamento operacional, coincidência de dirigentes, interpenetração administrativa e uso comum de estruturas físicas e materiais entre as associações envolvidas, o que evidencia convergência funcional e unidade de direção compatíveis com grupo econômico de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de interpenetração administrativa, coincidência de dirigentes, uso compartilhado de estruturas e convergência operacional caracteriza grupo econômico de fato apto a justificar a extensão da responsabilidade às pessoas jurídicas e físicas envolvidas.”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.